Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR ATO ILÍCITO. FIDELIDADE AO TÍTULO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO BRUTA SEM ABATIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
1. A controvérsia cinge-se em saber se a base de cálculo do pensionamento devido à agravante, correspondente à sua remuneração, deve, ou não, sofrer a incidência dos descontos do imposto de renda e da contribuição previdenciária.
2. Em estrita atenção ao princípio da fidelidade ao título, cumpre realizar interpretação do título judicial exequendo com a finalidade de extrair a verdadeira extensão do seu comando, sem que, com isso, permita-se rediscussão da lide ou ofensa à coisa julgada.
3. Na situação dos autos, a coisa julgada formada na fase de liquidação de sentença evidencia que a base de cálculo do pensionamento foi estipulada de maneira genérica, ou seja, sem nenhuma ressalva quanto a possibilidade de eventuais abatimentos.
4. Mas ainda que assim não fosse, cumpre destacar que a verba a que faz jus a agravante não corresponde à remuneração propriamente dita, a justificar eventuais abatimentos legais. A bem da verdade, trata-se de pensionamento por ato ilícito, com fundamento no art. 950 do Código Civil, o qual, como é cediço, possui nítida natureza indenizatória. A remuneração, na espécie, é utilizada tão somente como base de cálculo, de tal modo que não há motivos para se proceder com o desconto do imposto de renda e, muito menos, com o abatimento da contribuição previdenciária.
5. Em outros termos, os valores referentes ao pensionamento devido à agravante não constituem acréscimo patrimonial, mas sim compensação pela redução da capacidade laborativa, ao passo que não se caracteriza como salário a permitir o desconto de contribuição previdenciária.
6. A melhor interpretação a ser conferida ao título executivo judicial exequendo é no sentido de que a base de cálculo a ser considerada para fins de apuração do valor do pensionamento deve ser o da remuneração bruta da agravante, sem a realização de nenhum abatimento a título de imposto de renda e/ou contribuição previdenciária, tal como se depreende do próprio título exequendo, o qual, reitera-se, não previu tal possibilidade.
7. Recurso conhecido e provido.